Tribunal: TCU
Processo: 005.668/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial, relativo ao Contrato de Repasse 060.048-24/1997, celebrado entre a União Federal, representada pela Caixa Econômica Federal. e a Prefeitura Municipal de Viseu/PA

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em decorrência da inexecução parcial do objeto do Contrato de Repasse 060.048-24/1997, celebrado entre o então Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Prefeitura Municipal de Viseu/PA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar a revelia de Astrid Maria da Cunha e Silva e Luís Alfredo Amin Fernandes, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.442/1992, as contas de Astrid Maria da Cunha e Silva e Luís Alfredo Amin Fernandes, condenando-os ao pagamento, em regime de solidariedade, das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional: Valor original (R$) Data da ocorrência 1.703,00 16/9/1998 31.112,53 26/1/1999 18.697,47 21/11/2002 9.3. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.4. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, à Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo do Ministério da Pecuária e Abastecimento-SAF/MAPA e aos responsáveis.